Tribunal: TJBA
Processo: 8037380-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037380-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE REIS DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOUSA

AGRAVADO: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

Advogado(s)
:
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO JUDICIALMENTE. CONDICIONAMENTO INDEVIDO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE POR INSERÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO ESTRANHOS À LIDE. MERO ERRO MATERIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO PARA FINS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ESCLARECIMENTO
EX OFFICIO
DO DISPOSITIVO PARA EXCLUIR VINCULAÇÃO A AÇÃO REVISIONAL NÃO PROPOSTA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a alegada obscuridade resultou, em verdade, de um patente erro material, consubstanciado na inclusão de trechos de fundamentação e dispositivo típicos de demandas revisionais bancárias, desvirtuando o objeto da ação originária (cobrança de indenização securitária), e não de uma falha intrínseca de clareza da decisão sobre o ponto principal do recurso. O Acórdão foi absolutamente claro ao reconhecer o direito da Agravante ao levantamento do valor incontroverso, em face do reconhecimento da obrigação pela própria Agravada, fundamentando a liberação na efetividade da tutela jurisdicional e na razoável duração do processo, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil. A determinação de "pagamento das prestações", "depósito judicial da quantia controvertida" e "manutenção do bem na posse" não guarda pertinência com a lide, configurando erro material que deve ser corrigido
ex officio
, conforme faculdade do juiz, para extirpar a parte estranha ao julgado e preservar o princípio da adstrição. A forma de pagamento da quantia incontroversa é, inequivocamente, a expedição de alvará judicial para levantamento do valor já depositado pela Agravada nos autos do processo de origem, em conformidade com o pedido formulado no Agravo de Instrumento.
Embargos de declaração não acolhidos. Aclara ex officio.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8037380-32.2025.8.05.0000
.1
, em que figuram, como embargante, ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO e, como embargada, SIMONE REIS DOS SANTOS COSTA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA